Tribunal: STJ
Processo: 5025634-55.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132564 - PR (2024/0105843-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSEFA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS SOBREPOSTOS DO
MESMO CAPÍTULO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA 182/STJ
DO
§ 1°, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não merece ser conhecido, pois não foram combatidos
todos os fundamentos sobrepostos relativos ao mesmo capítulo da decisão agravada.
2. No presente caso, a decisão agravada não conheceu do recurso
especial em razão da ausência de prequestionamento dos dispositivos
infraconstitucionais apontados como violados (Súmula 282 do STF), porque os
dispositivos legais tidos por violados careceriam de comando normativo capaz de infirmar
as conclusões do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF) e por demandar o reexame do
conjunto fático-probatório (Súmula 7 do STJ). Contudo, em suas razões recursais, a
parte agravante limita-se a sustentar unicamente a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ
ao caso em questão, furtando-se de impugnar os demais fundamentos sobrepostos
relativos ao mesmo capítulo da decisão agravada.
3. "A parte recorrente pode impugnar a decisão no todo ou em parte, mas
deve, para cada um dos capítulos decisórios impugnados, refutá-los em tantos quantos
de modo que a
forem os motivos autonomamente considerados para mantê-los",
e a previsão do
§ 1o, do
terão incidência
Súmula 182/STJ
art. 1.021,
CPC/2015
"nas
hipóteses em que o agravante não apresenta impugnação aos fundamentos da decisão
monocrática do Ministro do STJ ou se houver, na decisão agravada, capítulo autônomo
impugnado parcialmente, ou seja, não impugnação de um dos fundamentos sobrepostos
" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
no mesmo capítulo
AREsp n. 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2016,
19/8/2016.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA52024713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f3af08b-5311-43e8-a231-3a0a10853644

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52024713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f3af08b-5311-43e8-a231-3a0a10853644

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132564 - PR (2024/0105843-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSEFA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS SOBREPOSTOS DO
MESMO CAPÍTULO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E
DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não merece ser conhecido, pois não foram combatidos
todos os fundamentos sobrepostos relativos ao mesmo capítulo da decisão agravada.
2. No presente caso, a decisão agravada não conheceu do recurso
especial em razão da ausência de prequestionamento dos dispositivos
infraconstitucionais apontados como violados (Súmula 282 do STF), porque os
dispositivos legais tidos por violados careceriam de comando normativo capaz de
infirmar as conclusões do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF) e por demandar o
reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 7 do STJ). Contudo, em suas razões
recursais, a parte agravante limita-se a sustentar unicamente a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ ao caso em questão, furtando-se de impugnar os demais
fundamentos sobrepostos relativos ao mesmo capítulo da decisão agravada.
3. "A parte recorrente pode impugnar a decisão no todo ou em parte, mas
deve, para cada um dos capítulos decisórios impugnados, refutá-los em tantos quantos
de modo que a
forem os motivos autonomamente considerados para mantê-los",
Súmula 182/STJ e a previsão do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 terão incidência "nas
hipóteses em que o agravante não apresenta impugnação aos fundamentos da
decisão monocrática do Ministro do STJ ou se houver, na decisão agravada, capítulo
autônomo impugnado parcialmente, ou seja, não impugnação de um dos fundamentos
" (AgInt no AREsp n. 895.746/SP, relator Ministro
sobrepostos no mesmo capítulo
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2016
19/8/2016
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSEFA DOS SANTOS RIBEIRO
da decisão de fls. 473/479.
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

A parte agravante alega o seguinte (fls. 484/498, grifos no original):
2. DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA
Em decisão monocrática o Ilustre Ministro Paulo Sérgio Domingues,
não conheceu do recurso especial, afirma em sua fundamentação, que a
reabertura do processo de execução, exigiria reexame de prova, e
encontrando obstáculo na Súmula 7 do STJ, entendeu ainda que a parte
autora não se manifestou oportunamente sobre a modificação dos índices e
concordou com os cálculos apresentados com base na TR, e que a
superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo STF não altera a
coisa julgada da sentença extintiva, e que houve ainda a preclusão temporal
e por último reconheceu a ausência de prequestionamento. Porém, tal
decisão está equivocada, tendo em vista que a execução complementar só
foi possível a partir das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos
a qual teve repercussão geral.
temas 810, 1170 e 1361
Primeiro, o recurso da recorrente não busca reexame da prova
, mas tão somente a aplicação de dispositivo de
material produzida nos autos
Lei Federal, em razão de ter sido firmado o entendimento através do Tema
905 do STJ, e posteriormente julgada pelo STF no Tema 810, que ficou
decido a inconstitucionalidade da aplicação do TR nas condenações da
Fazenda Pública, de modo, o objetivo do recurso especial, é a reforma do
acórdão que não cumpriu o entendimento firmado em recursos de
repercussão geral ou repetitivos do STF e STJ.
Portanto, houve claro respeito a norma federal, quer seja, do Código
de Processo Civil:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
Art. 525, § 15o
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito
em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo
será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
A tese firmada por este Superior Tribunal Federal, é relativização da
coisa julgada, por conta das decisões firmadas no Tema 905 e Tema 810 do
STF, cito o tema desta corte:
[...]
No STF, não houve modulação dos efeitos do Tema 810 e 1170,
.
portanto, alcançando todos os efeitos, inclusive a coisa julgada
[...]
Foi ainda definido o Tema 1361:
[...]
Portanto, resta afastada a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal
, visto que o recurso não busca o reexame de prova, mas sim, a
de Justiça
correta aplicação de tese firmada pelos tribunais superiores, bem como, os
índices de correção monetária têm natureza processual e infraconstitucional,
de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos no Tema 1361
STF.
3. DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO - NORMA INCONSTITUCIONAL -
NÃO GERA EFEITOS.
A decisão monocrática do Ilustre Ministro afirmando que a parte não se
manifestou oportunamente e em decorrência houve sentença de extinção
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

não merece prosperar, pois está em desacordo com as decisões pacificadas
no Superior Tribunal Federal - STF, bem como, desta corte.
No julgamento do Tema 810 - RE 870.947, nos Embargos de
Declaração, ficou decidido que não houve modulação dos efeitos, deste
modo, todos os efeitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, não geraram efeitos, logo, são nulos, cito a decisão
dos Embargos de Declaração:
[...]
O Ministro Alexandre de Moraes, deu efeitos retroativos, ou seja,
efeitos esses que abrangem todos efeitos da norma declarada
:
inconstitucional, cito decisões da Suprema Corte
[...]
Pois bem, Vossas Excelências, em matéria constitucional, quando
existe decisão que declara inconstitucional o dispositivo legal, com efeitos
retroativos, seus efeitos retroagem de forma irrestrita e absoluta, logo, a
decisão que mantém a vigência de uma norma inconstitucional, encontra-se
em confronto com o artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, b e c da Constituição
, qual se prequestiona a sua aplicação, para fins de recursos a
Federal
instâncias superiores.
Outro ponto, partindo da premissa da alegação da sentença de
extinção, e a impossibilidade da execução em decorrência da preclusão, tal
tese já se encontra superada em vários recursos repetitivos, tema do STJ, e
temas do STF.
No Tema 1170 do STF e 1361, ficou decidido:
[...]
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem a seguinte tese no Tema
289, que a sentença de extinção, não caracteriza uma renúncia tácita, deve
ser previamente intimado a parte, o que não ocorreu nos autos, a sentença
de extinção, não abrangeu o que foi decido no Tema 810:
[...]
O que se busca aqui, é a aplicação do Tema 810, que se refere aos
índices de correção monetária, ou seja, consectários legais da condenação,
que podem ser executados
:
a qualquer tempo, conforme cito
[...]
O posicionamento das demais Turmas do Tribunal Regional Federal da
4a Região, é que a sentença de extinção, não impossibilita o execução do
Tema 810, a decisão nos presentes autos, diverge do próprio entendimento
deste Tribunal, qual cito:
[...]
O entendimento consolidado e pacificado, é que a sentença de
extinção não impede a execução complementar de sentença de correção por
diferenças de correção monetária, pela razão que lei federal declarada
inconstitucional não gera efeitos, que consectários da condenação (correção
monetária) pode ser revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção
não analisou o Tema 810, pois na época não havia ainda ocorrido o
julgamento pelo Superior Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do
direito.
4. DA PRECLUSÃO - COISA JULGADA
A decisão recorrida afirma ainda que deve incidir a coisa julgada em
decorrência da preclusão temporal. Porém, tal argumento não merece
prosperar, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores.
A execução solicitada e que aqui ratifica está fundamentada no Tema
810 do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade da
sob o fundamento
aplicação do TR nas condenações da Fazenda Pública
que aqui transcrevemos:
[...]
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

Porém, não há preclusão, pois o que foi declarado inconstitucional pela
Corte Suprema, não tem efeitos e alcança inclusive a coisa julgada, qual cito
o posicionamento do STF:
[...]
Ainda, no julgamento do Tema 1170 do STF, ficou estabelecido a
relativização da coisa julgada, de modo, que mesmo se houver índice
diverso na sentença, este pode ser alterado, por conta de ter sido declarado
inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial tendo seus efeitos
alcançados de forma retroativa, mesmo após o trânsito em julgada ou baixa
definitiva dos autos:
[...]
Destacamos, que a norma declarada inconstitucional, não produz mais
efeitos no mundo jurídico, cito ainda, a acertada decisão do TRF 4o:
[...]
De modo, o que requeremos é o cumprimento das teses firmadas pelo
STF, e a determinação para o cumprimento e respeito de ordem
constitucional, requer que seja provido o agravo interno, e no mérito
determinar a aplicação dos Temas 810, 1170 e 1361 do STF, afastando a
súmula 7 e a incidência de preclusão temporal, ou determinar o retorno dos
autos à origem, para juízo de retratação, qual não houve modulação dos
efeitos.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 544).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece ser conhecido, pois não foram combatidos
todos os fundamentos sobrepostos acerca do mesmo capitulo da decisão agravada.
A decisão agravada não conheceu da irresignação com os seguintes
fundamentos (fls. 473/479, sem grifos no original):
Em seu recurso, a parte recorrente apontou como violados os arts. 189
do Código Civil, 525, § 15, 927, III, e 928 do Código de Processo Civil (CPC).
O acórdão recorrido, entretanto, não decidiu a causa por meio da
aplicação dos dispositivos legais tidos por violados.
Na oportunidade, o Tribunal de origem rejeitou a pretensão autoral de
reativação do processo para a promoção da execução complementar da
parcela relacionada ao índice de correção monetária após o julgamento do
Tema 810/STF com base nos seguintes fundamentos (fls. 428/430,
destaques inovados):
[...]
Essa circunstância revela a ausência de prequestionamento, a impedir
o conhecimento do recurso especial nos termos da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal (STF), aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

É importante registrar que o caso dos autos não é o de
prequestionamento ficto, a que se refere o art. 1.025 do Código de Processo
Civil (CPC), por não ter sido apontada nas razões do recurso especial a
ocorrência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, elemento imprescindível
para, em tese, ser apurada nesta instância eventual omissão existente no
acórdão recorrido e, em decorrência disso, ser reconhecido o
prequestionamento ficto.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal,
para a configuração do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025
do CPC/2015, impõe-se que se alegue, nas razões do recurso
especial, violação ao art. 1.022, II, do mesmo estatuto processual,
apontando-se, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada,
a omissão acerca da matéria impugnada, o que não ocorreu" (AgInt no
REsp n. 2.054.046/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Ainda no mesmo sentido, cito estes outros julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO
DE
IMÓVEL
VIZINHO.
RISCO
DE
DESABAMENTO.
ART.
70
DA
LEI
8.666/93.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DANOS MORAIS.
REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o
enfoque pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos
competentes embargos de declaração. Assim, caberia à parte
recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022
do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da
qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a
quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/4/2017
10/4/2017
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.072.402/BA, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
7/12/2022
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INOCORRÊNCIA. FATO NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede
seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que
seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025
do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o
reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o
que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.074.550/SP, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
3/10/2022
Nesse sentido, no julgamento de feitos análogos ao presente: (1) REsp
2.147.634/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
; (2) REsp
5/2/2025
2.173.425/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de
;
11/10/2024
(3) REsp 2.132.544/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
.
27/6/2024
Além disso, observo que os dispositivos em questão possuem a
seguinte redação:
Código Civil
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a
qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts.
205 e 206 .
Código de Processo Civil (CPC)
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
[...]
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito
em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo
será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita
processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no
prazo de 15 (quinze) dias;
III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se
no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá
ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

§ 3o Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer
legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao
tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou
especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos
em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do
incidente já instaurado.
§ 4o Independentemente dos limites da competência territorial, a
parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão
objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista
no § 3o deste artigo.
§ 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste
artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente.
Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto porque os
dispositivos em questão não contêm comando normativo capaz de infirmar
, o qual indeferiu o pedido de reativação
as conclusões do acórdão recorrido
do processo de execução de sentença para prosseguimento da parcela
relacionada ao índice de correção monetária, após o julgamento do Tema
810 pelo Supremo Tribunal Federal, diante da ocorrência de preclusão, uma
vez que a parte exequente não se manifestou oportunamente sobre a
modificação dos índices de correção monetária, mesmo após a requisição de
pagamento, e concordou com os cálculos apresentados com base na Taxa
Referencial (TR), e que a superveniente declaração de inconstitucionalidade
pelo STF não altera a coisa julgada, sendo que qualquer modificação deveria
ser buscada por meio de ação rescisória, respeitando a segurança jurídica e
a preclusão temporal.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Nesse sentido, em feitos análogos ao presente: (1) REsp 2.147.634
/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
; (2) REsp 2.132.516/PR,
5/2/2025
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
; (3) REsp 2.181.657
3/12/2024
/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
; (4) REsp
25/11/2024
2.173.425/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de
.
11/10/2024
Por último, verifico que entendimento diverso ao adotado pelo Tribunal
de origem, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
, circunstância que redundaria na formação de novo
probatório dos autos
juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios
jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o
que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal,
também em feitos análogos ao presente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO INTEGRAL
E PRECLUSÃO, CONFORME ASSINALADO PELA CORTE DE
ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno, a parte recorrente não rebateu,
especificamente, o fundamento da decisão recorrida concernente ao
óbice da Súmula n. 211/STJ, o que faz incidir na espécie a Súmula n.
182/STJ.
2. A Corte a quo, ao manter decisão que indeferiu pedido de
execução complementar, afirmou expressamente que houve extinção
do feito em razão do pagamento integral do débito e que a parte não
se insurgiu oportunamente, conclusão cujo reexame encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
(AgInt no REsp 2.132.575/PR, relator Ministro Teodoro da Silva
Santos, julgado em
, DJe de
, sem grifos no
21/10/2024
25/10/2024
original.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM
RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DO STF.
EXECUÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA EXTINTA. COISA
JULGADA. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS
EM QUE SE BASEOU O TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ESBARRA NO
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Uma vez realizado o pagamento das requisições, com a
prolação de decisão de extinção da execução, e não tendo sido
interposto recurso contra essa decisão, o comando judicial é
acobertado pela coisa julgada, e a manifestação tardia de irresignação
contra esse decisum encontra-se fulminada pela preclusão. Assim,
não há que se falar em expedição de precatório complementar em
razão da alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF) por ocasião do julgamento dos Temas 96 e 810" (AgInt no REsp
n. 2.077.122, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de
).
12/3/2024
2. "Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada seja
desconstituída, não é cabível ao juízo, no cumprimento de sentença,
alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no
intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (AgInt no AREsp
1.889.807/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.075.310/SP, relator
31/5/2022
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
11/9/2023
DJe de
.
13/9/2023
3. A alteração das premissas fáticas em que se baseou o
Tribunal a quo esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 2.132.525/PR, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, julgado em
, DJe de
, sem grifos
23/9/2024
26/9/2024
no original.)
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. COISA JULGADA E
PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela instância a quo,
conforme colocada a questão nas razões recursais, demandaria
reexame do quadro fático e probatório dos autos, o que é vedado
nesta sede especial. Aplicação, à espécie, da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.132.970/PR, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos
16/9/2024
19/9/2024
no original).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Contudo, em suas razões recursais, a parte agravante limita-se a sustentar
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, ao fundamento de que o recurso não buscaria o
reexame de prova, mas apenas a correta aplicação de tese firmada pelos Tribunais
superiores, furtando-se de impugnar os fundamentos sobrepostos relativos ao mesmo
capítulo da decisão agravada, pelos quais os dispositivos apontados por violados
careceriam de prequestionamento e de comando normativo capaz de infirmar as
conclusões do acórdão recorrido, a atrair a incidência, neste caso, das Súmulas 282 e
284 do STF, respectivamente.
Registro que esta Corte já decidiu que:
"a parte recorrente pode impugnar a decisão no todo ou em parte, mas
deve, para cada um dos capítulos decisórios impugnados, refutá-los em
tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para mantê-
los", de modo que a Súmula 182/STJ e a previsão do art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015 terão incidência "nas hipóteses em que o agravante não apresenta
impugnação aos fundamentos da decisão monocrática do Ministro do STJ ou
se houver, na decisão agravada, capítulo autônomo impugnado
parcialmente, ou seja, não impugnação de um dos fundamentos sobrepostos
(AgInt no AREsp n. 895.746/SP, relator Ministro Mauro
no mesmo capítulo"
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2016
19/8/2016
, sem grifos no original.)

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL,
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR
MINISTRO
DO
STJ.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS FUNDAMENTOS SOBREPOSTOS DO
MESMO CAPÍTULO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015.
85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

II. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si
mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais" (STJ, EAREsp 701.404/SC,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
30/11/2018
III. Todavia, tal compreensão não se aplica ao Agravo interno
interposto contra decisão proferida por Ministro, no âmbito do STJ. Com
efeito, a Corte Especial, recentemente, "pacificou o entendimento no sentido
do cabimento de impugnação parcial de capítulos autônomos em sede de
agravo interno, admitindo a desnecessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida e reconhecendo a preclusão dos
capítulos não impugnados: 'Diante desse contexto normativo e doutrinário,
deve prevalecer a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência
de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente
da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou
agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.' (excerto da
ementa do EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)" (STJ, EREsp
20/10/2021
17/11/2021
1.738.541/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, DJe de
). Conforme decidiu a Corte Especial, essa
08/02/2022
orientação restringe-se ao Agravo interno no Recurso Especial e ao Agravo
interno no Agravo em Recurso Especial, tendo em vista a possibilidade de,
em tese, a decisão singular do relator ser decomposta em capítulos, vale
dizer, unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no
provimento jurisdicional objeto do recurso. Assim, "a parte recorrente pode
impugnar a decisão no todo ou em parte, mas deve, para cada um dos
capítulos decisórios impugnados, refutá-los em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados para mantê-los", de modo que a
Súmula 182/STJ e a previsão do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 terão
incidência "nas hipóteses em que o agravante não apresenta impugnação
aos fundamentos da decisão monocrática do Ministro do STJ ou se houver,
na decisão agravada, capítulo autônomo impugnado parcialmente, ou seja,
não impugnação de um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo"
(STJ, AgInt no AREsp 895.746/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
, invocado como
19/08/2016
fundamento, no julgamento dos EREsp 1.424.404/SP).
IV. No caso, a decisão ora combatida não conheceu do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 211/STJ, 283/STF e 7/STJ.
V. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e
motivadamente, todos fundamentos sobrepostos do mesmo capítulo da
decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

.
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015
Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
01/03/2021
1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de
; AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL
01/03/2021
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
22/06/2020
1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro
17/10/2017
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
[...]
VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
improvido.
(AgInt no REsp n. 2.092.705/DF, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2023,
27/11/2023
sem grifos no original.)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51269295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:46
Código de Controle do Documento: 8403900a-bd6b-4d95-a57a-7655f6332674

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.132.564 / PR
Número Registro: 2024/0105843-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017843920168160128 17843920168160128 50256345520234040000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSEFA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL (ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEFA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO : CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52001902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 9f16aa2c-63bd-4392-9dac-9458b892c42a

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 9f16aa2c-63bd-4392-9dac-9458b892c42a